Tribunal: TJSP
Processo: 1121775-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO COM RETENÇÃO DE 80% DAS PARCELAS PAGAS, COM EXCEÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – INCONFORMISMO DAS PARTES – AUSÊNCIA DE CULPA DA VENDEDORA PELA FALTA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – CLÁUSULAS EXPRESSAS QUE AFASTAM A RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA E ATRIBUI AO

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO COM RETENÇÃO DE 80% DAS PARCELAS PAGAS, COM EXCEÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – INCONFORMISMO DAS PARTES – AUSÊNCIA DE CULPA DA VENDEDORA PELA FALTA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – CLÁUSULAS EXPRESSAS QUE AFASTAM A RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA E ATRIBUI AO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO – RESCISÃO POR CULPA DA AUTORA, QUE NÃO OBTEVE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR – PERCENTUAL DE RETENÇÃO ADOTADO NA SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA - - CONTRATO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA LEI DO DISTRATO. CLÁUSULA QUE PREVÊ RETENÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO, ALÉM DE OUTRAS DEDUÇÕES - EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SUA APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS NOS MOLDES DA LEI 13.786/18. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL, QUE ADMITEM A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NULAS, ABUSIVAS OU EXCESSIVAMENTE ONEROSAS - COMISSÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – ADMISSIBILIDADE - CLÁUSULA EXPRESSA EM DESTAQUE NO CONTRATO, QUE INDICA DE FORMA CLARA O VALOR RELATIVO À COMISSÃO DE CORRETAGEM - REPETIÇÃO INDEVIDA - TESE DO RESP. REPETITIVO No 1.599.511/SP - AUTORA E RÉ QUE DECAÍRAM EM PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS